Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DISTRITO FEDERAL em face de EDMILSON DE JESUS e Embargos de Declaração opostos por EDMILSON DE JESUS em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão que determinou que, em sede de HABEAS DATA, a autoridade coatora forneça as fichas financeiras objeto da demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de multa diária. O DISTRITO FEDERAL alega que “não há como se manter o exíguo prazo de 60 dias para o cumprimento da ordem” e “muito menos a cominação da multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 50.000,00)”. Aduz que “a fim de garantir o equipamento capaz de ler e emitir em mídia digital, da forma adequada, as informações que se encontram exclusivamente registradas em microfilmes”, aguarda a compra de máquina digitalizadora de microfilmes, o que se encontra em trâmite. Assevera, ainda, que a penalidade imposta não é pedagógica e que se torna infundada, tendo em vista que jamais se eximiu de apresentar os documentos postulados. Requer, enfim, a reforma da decisão, no sentido de permitir que o DF forneça os microfilmes digitalizados de 1960 a 1990, mediante entrega de HD externo e, em relação aos microfilmes não digitalizados, de 1991 a 1993, que constam nos arquivos da SEE/DF, que os deposite perante a Secretaria do Tribunal. O Impetrante, em seus Embargos Declaratórios, pugna pelo “indeferimento do pedido de prorrogação de prazo pelo Distrito Federal e fixação da multa de R$ 1.000,00 até o limite inicial de R$ 50.000,00”. Manifeste-se, portanto, o Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Agravo Interno interposto, de acordo com o disposto no §2o, do art 1.021 do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se sobre eventual perda do interesse recursal quanto aos Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024 14:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador